Tribunal: TJDFT
Processo: 0753359-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
GABINETE DO DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0753359-12.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADA: LUCILENE LIRA DE ARAÚJO SOUSA Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ========= DESPACHO ========= Em observância aos artigos 9o, 10 e 932, I, do Código de Processo Civil[1], intime-se o ora agravante para esclarecer, em 5 (cinco) dias, a menção ao Tema 1349/STF, em sede de Repercussão Geral, sem determinação de sobrestamento, já decidido o caso em atenção à Resolução no 448/2022/CNJ, que alterou a Resolução no 303/2019, art. 3o da Emenda Constitucional 113/2021 e §1o do art. 22 da Resolução no 303/2019, requerendo o que entender de direito. Brasília/DF, 30 de junho de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.